Tribunal: TJMT
Processo: 1016192-76.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016192-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE - ME - CNPJ: 09.457.357/0001-78 (AGRAVADO), DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE - CPF: 710.237.041-53 (AGRAVADO), GRAZIELA ALESSANDRA PENASSO - CPF: 025.470.979-66 (AGRAVADO), LARISSA EVELIN AMADEU - CPF: 093.468.249-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHORA – SALÁRIO – ART. 833, IV, CPC – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA NO CASO CONCRETO – PREJUÍZO AO SUSTENTO DA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

Não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta no art. 833, inc. IV, do CPC, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2º, da mencionada norma legal, porém, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra Graziela Alessandra Penasso e outros, deferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente da executada Graziela Alessandra Penasso, por se tratar de verba salarial.

Inconformado, o agravante sustenta que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora salarial, no limite de 30% (trinta por cento), relativizando a regra disposta no art. 833, inc. IV, do CPC, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido, ainda que parcialmente. Segue sustentando que já foram tentados todos os meios de conseguir a satisfação do seu crédito.
Requer a reforma r. decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 103797969).

As informações foram prestadas (id. 104543465), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta
(id. 108680487), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução em desfavor de Graziela Alessandra Penasso e outros, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 191.922,60 (cento e noventa e um mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos), oriundo de cédula de crédito bancário.

Diante das diversas tentativas infrutíferas de recebimento do seu crédito, o exequente requereu a penhora via
Bacenjud
do montante devido nas contas bancárias dos executados, o que foi deferido pela MMª Juíza (id. 59537398).

Posteriormente, a executada Graziela Alessandra Penasso se manifestou nos autos, aduzindo que houve o bloqueio online em sua conta bancária do valor de R$ 454,59 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), contudo, trata-se de verba salarial, motivo pelo qual requereu o seu desbloqueio, ante a sua impenhorabilidade (id. 60045958).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a verba remuneratória não pode ser penhorada, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, deferiu o pleito (id. 101021482).

Contra essa decisão insurge o agravante, sustentando
que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora salarial, no limite de 30% (trinta por cento), relativizando a regra disposta no art. 833, inc. IV, do CPC, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido, ainda que parcialmente.

Segue sustentando que já foram tentados todos os meios de conseguir a satisfação do seu crédito.
Requer a reforma r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

In casu
, com a devida vênia, em que pese as alegações do agravante, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade do salário em sentido amplo (vencimento, subsídio, soldo, etc.), com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desse modo, considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto a impenhorabilidade, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre a remuneração da servidora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO.

ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A parte ora agravante pretende que o valor das prestações inadimplidas relativas ao contrato de mútuo firmado entre as partes seja objeto de penhora sobre os proventos mensais da agravada, com o consequente restabelecimento da relação de consignação em folha prevista no contrato, até o pagamento integral do débito.

2.
O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1579345/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.06.2017 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior - que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente destinada ao recebimento de salário - e a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-salário do devedor.

2.
Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC
.

3. Agravo não provido.”
(AgRg na Rcl n. 12251/DF, 2ª Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.08.2013 – negritei).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.”
(RAI n. 1012138-09.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.02.2018 – negritei)

De outra banda,
não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta na mencionada norma legal, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2º, do art. 833, do CPC, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Entretanto, convém ressaltar que, no caso vertente, a executada Graziela Alessandra Penasso, ora agravada, recebe remuneração mensal de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) como professora do Estado do Paraná (id. 60388011 – autos de origem), restando evidente que seu ganho mensal não está dentre os casos julgados pelo c. STJ, em que a regra de impenhorabilidade salarial foi relativizada
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor
está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia
.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 – negritei)

Assim, sendo de clareza solar que no caso concreto a penhorabilidade da verba salarial da executada Graziela Alessandra Penasso, ora agravada, irá prejudicar o seu sustento, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022